Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE VISITAS ASSISTIDAS. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS EM QUE HÁ ACORDO HOMOLOGADO. PERSISTÊNCIA DE CONFLITO DE RELACIONAMENTO ENTRE A AVÓ PATERNA E A MÃE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DAS VISITAS AVOENGAS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela avó paterna contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de regulamentação de visitas ao neto, requerido pela agravante em desfavor da mãe da criança, que, acolhendo manifestação do Ministério Público, suspendeu o direito de visitas avoengas e determinou a realização de estudo psicossocial do caso, tendo em vista a falta de convivência da recorrente com o neto por mais de 5 (cinco) anos, não obstante o acordo de visitas celebrado pelas partes, e a permanência de relacionamento conflituoso entre ela e a agravada. No agravo de instrumento, a agravante defende o direito de visitar o neto, alegando que o conflito com a genitora do infante não constitui óbice para a convivência com o infante. Postula o cumprimento da sentença que homologou o acordo. Subsidiariamente, pleiteia que as visitas sejam assistidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nas contrarrazões, a agravada suscita a inovação recursal no tocante ao pedido subsidiário, postulando que o recurso não seja conhecido nesta parte. No agravo de instrumento, a agravante defende o direito de visitar o neto em cumprimento do acordo homologado em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante inovou, nas razões recursais, ao postular, apenas no agravo de instrumento, o pleito subsidiário de visitas monitoradas ao neto, uma vez que não o deduziu anteriormente ao magistrado de primeiro grau, para que fosse submetido ao contraditório e decidido.
4. A suspensão do direito de visitas avoengas paternas ao neto infante e a determinação de estudo psicossocial do caso está adequadamente fundamentada nas peculiaridades fáticas do relacionamento conflituoso da avó paterna com a mãe do infante e na falta de contato da avó com o neto por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, inclusive após a homologação judicial do acordo, por comportamento imputável à avó.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Acolhida a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. A inovação na formulação do pedido subsidiário de visitas assistidas apenas no agravo de instrumento inviabiliza o conhecimento do recurso nesta parte, pois, do contrário, evidente seria a violação aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da vedação à supressão de instância.
2. As visitas a crianças e adolescentes são definidas segundo a cláusula rebus sic stantibus, de sorte que a modificação da situação de fato em que ocorreu sua regulamentação compromete a exigibilidade do acordo homologado por sentença, tornando necessária a realização do estudo psicossocial, para avaliar se as visitas avoengas, na atual conjuntura, são benéficas para a criança e em que contexto ou condição possam ocorrer, levando-se em consideração o melhor interesse do infante, para fomentar seu desenvolvimento pleno como pessoa humana.
Dispositivos legais relevantes citados: CF, artigo 227; ECA, artigo 3o, caput e CC, artigo 1.589, parágrafo único.
Precedentes relevantes citados: STJ, REsp n. 1.402.818/MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/6/2014 e TJDFT, Acórdão 1395027, 07326046920218070000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/1/2022; Acórdão 1411795, 07322106220218070000, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 24/3/2022; Acórdão 1646703, 0729459-68.2022.8.07.0000, rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30/11/2022; Acórdão 1792463, 0705740-48.2022.8.07.0003, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28/11/2023; Acórdão 1758639, 0727126-12.2023.8.07.0000, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/09/2023 e Acórdão 1414163, 0742231-97.2021.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 30/03/2022.